Tribunal: CARF
Processo: 16327.720278/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720278/2016-20
ACÓRDÃO
1301-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO J. SAFRA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/08/2011, 20/09/2011, 30/09/2011
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CANCELAMENTO.
Em face do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905 e no RE no 796.939/RS (Tema
736), que julgou o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430,
de 1996, no regime de repercussão geral, deve ser afastada a multa isolada
em razão de compensação não homologada, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720278/2016-20
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ08, que julgou improcedente a
impugnação contra notificação de lançamento que manteve a multa de ofício isolada, no
percentual de 50%, em razão de compensações não homologadas, no valor de R$ 5.147.184,39,
que resultou em uma exigência de multa no montante de R$ 2.573.592,21.
2.

O motivo para o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
DCOMP no 28714.99091.200911.1.3.04-7166 e no 24773.88600.300911.1.3.04-1102, processadas
no PAF no 16327.720275/2016-96, e DCOMP no 21333.37292.310811.1.3.04-7604, cuja análise
tramitou no PAF no 16327.903192/2015-50. O fundamento para exigência se encontra no art. 74,
§ 17, da Lei no 9.430, de 1996, conforme Auto de Infração (fls. 35/37).
3.

Em impugnação (fls. 45/53), o sujeito passivo alegou que apenas com a Medida
Provisória no 656, de 2014, foi instituída a multa isolada de 50% sobre os débitos indevidamente
compensados; que a multa só poderia incidir sobre fatos geradores ocorridos a partir de
08.10.2014 e que a multa não pode ser aplicada aos fatos geradores deste processo; que no caso a
penalidade deve ser calculada sobre o valor do crédito, razão pela qual pugnou pela nulidade do
lançamento.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 104/109) por entender que a redação
dada pela Lei no 12.249/2010, o art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, prevê a exigência da multa
isolada sobre “o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada”. Trata-
se do crédito atualizado até a data da transmissão da DCOMP, visto que este representa o
montante que, de forma indevida, extinguiria o débito pela compensação. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/08/2011, 20/09/2011, 30/09/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720278/2016-20
3
A multa isolada prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.460/96, com a redação dada
pela Lei no 12.249/2010, incide sobre o valor do crédito objeto de compensação
não homologada. Trata-se do crédito atualizado até a data da transmissão da
declaração de compensação, visto que este representa o montante que
extinguiria indevidamente o débito declarado.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 117/124), o sujeito repisa os argumentos da
impugnação, em especial (i) é evidente que as expressões "crédito" e "débito" não são sinônimas;
e que (ii) à época dos fatos, o ordenamento jurídico não previa a incidência de multa isolada de
50% sobre o valor de débitos indevidamente compensados pelos contribuintes, mas, tão somente,
sobre o valor dos créditos indevidamente compensados pelos contribuintes; que apenas em
08.10.2014, quando editada a Medida Provisória no 656, de 2014, que a multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos indevidamente compensados foi inserida no ordenamento jurídico; que
a multa não pode ser aplicada à fatos geradores ocorridos em 31.08.2011, 20.09.2011 e
30.09.2011 (Data da transmissão das DCOMP).
6.

Em petição de 20.07.2023, a Recorrente comparece ao processo para noticiar
decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905, que, julgado no âmbito da sistemática de
Repercussão Geral, Tema 736, que tem obrigação vinculante no contencioso administrativo, nos
termos do art. 62, § 1o, I e II, b e § 2o do então Regimento Interno do CARF, declarou a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Informa ainda que a referida
decisão transitou em julgado em 26.05.2023 (fls. 127/128).
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
8.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 16.06.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 113), assim, o Recurso Voluntário,
juntados aos autos em 14.07.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
116), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720278/2016-20
4
Mérito
Inconstitucionalidade do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996
9.

A exigência centra-se no argumento de ser inaplicável o no art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 1996, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4.905 e RE no 796.939 (Tema
736), sob a sistemática de repercussão geral, declarou ser inconstitucional os §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996.
10.

De fato, o Pleno do STF, em sessão de 20.03.2023, julgou o RE no 796.939/RS (Tema
736), cuja conclusão foi pela inconstitucionalidade do já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430, de 1996, destaca-se a ementa do referido Acórdão:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO
DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
11.

A não aplicação do dispositivo legal que deu suporte ao lançamento deve ser
aplicado no âmbito do CARF quando a declaração de inconstitucionalidade for efetuada a partir de
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
12.

Em consulta ao site do STF, verifica que a referida decisão transitou em julgado
nessa data, fato que impõe sua aplicação no presente julgamento, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720278/2016-20
5
Conclusão
13.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para cancelar a multa de ofício isolada, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI no 4.905 e RE no 796.939/RS (Tema 736).

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 303
DF CARF MF
Original